Tribunal: TJSP
Processo: 2087114-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Demolitória – Pretensão de obstar a ordem liminar de demolição de construções realizadas em imóvel parcelado de forma irregular – Ausência de comprovação do cumprimento de qualquer das normas locais de parcelamento do solo e de desmembramento do terreno, em aflição à ordem urbanística, bem como de uso e ocupação do solo – Preservação dos interesses difusos e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Demolitória – Pretensão de obstar a ordem liminar de demolição de construções realizadas em imóvel parcelado de forma irregular – Ausência de comprovação do cumprimento de qualquer das normas locais de parcelamento do solo e de desmembramento do terreno, em aflição à ordem urbanística, bem como de uso e ocupação do solo – Preservação dos interesses difusos e coletivos ligados ao direito ao meio ambiente equilibrado e urbanisticamente planejado que se impõe – Agravo não provido.